Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800204-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: CAIO LEANDRO REIS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Josenildo Pacheco Ferreira
, em favor do nacional Caio Leandro Reis Soares, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do CP, nos autos da ação penal de nº 0000261-86.2019.8.14.0016, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“(...) o Denunciado sempre atendeu todos os chamados da Delegada durante a fase de investigação, ou seja, compareceu a todos os chamados, que inclusive foi acompanhado por

este causídico.

(...) que o suposto estupro ocorreu no dia 27 de novembro de 2018, ou seja, mais de um ano antes da audiência de instrução e julgamento, e todo esse tempo o Denunciado permaneceu no mesmo local, onde inclusive recebeu a intimação para audiência, e prontamente compareceu perante este juízo e se colocou novamente a disposição desta justiça, conforme mostram nos autos.

(
omissis
)

Ressalta-se ainda, que a instrução processual já foi devidamente concluída, o suposto crime ocorreu mais de um ano atrás, e durante todo esse tempo o Paciente permaneceu no local, nunca se ausentou ou se quer se envolveu com outro crime, logo não estão mais presente os fundamentos da prisão preventiva, senão vejamos:

(
omissis
).” <sic>

Defende que inexiste justa causa para manter a segregação cautelar do acusado/paciente, pois ele é detentor de qualidades pessoais favoráveis e pode responder o processo em liberdade.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA imposta ao paciente CAIO LEANDRO REIS SOARES, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;” <sic>

Junta documentos (Id. 2637433 a 2644983).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2661486), sendo prestadas as informações (Id. 2690970).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2741772).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Da falta de justa causa na decretação da prisão preventiva

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos do processo, tais como a declaração da vítima, e depoimento das testemunhas.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No caso em apreço, há risco à garantia da Ordem Pública, pois a conduta imputada ao acusado, colhida a partir dos depoimentos constantes dos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia, direcionada à infante, e a concretização de atos libidinosos que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade, sendo que sua liberdade representa risco de reiteração delitiva e à integridade da vítima e de seus familiares.

Há risco também à instrução criminal, pois existem fortes indícios de que o acusado encontrava-se coagindo testemunhas, e se posto em liberdade poderá prejudicar a conclusão do procedimento investigatório e o bom andamento do processo, circunstância que reforça a necessidade de preservação da medida constritiva.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Por outro lado, importa esclarecer que o só fato de o ora requerente “ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e profissão definida” não implica a ilegalidade da prisão preventiva.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.” <sic>

Extrai-se, ainda, das informações à Id. 2690970, o seguinte:

(...).

a) SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal na Comarca de Chaves/PA, ofereceu denúncia contra CAIO LEANDRO REIS SOARES, imputando-lhe a prática do crime de estupro de vulnerável, contra

a vítima Laize Pereira Costa.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 19/11/2018, por volta de 20h00, na residência da vítima, localizada na Comunidade Vila Paraíso, Rio Cururu, Zona Rural de Chaves, o ora paciente surpreendeu a vítima escondendo-se atrás da porta de seu quarto, passando, a partir de então a ameaça-la de morte, a todo instante, e agredi-la fisicamente, caso não mantivesse relação sexual com ele.

Após várias negativas da vítima, o denunciado desferiu-lhe um tapa. Quando a vítima se encontrava caída no chão, o denunciado aproveitou-se para praticar o ato sexual sem o consentimento dela, ameaçando-a a todo instante, caso ela gritasse ou falasse algo para algum de seus familiares. Após a prática do ato, o acusado foi embora.

Consta ainda que a vítima e o agressor, já tiveram um envolvimento amoroso no passado, cujo término ocorreu no ano de 2017. A vítima declarou que durante esse O exame de corpo de delito atestou que a adolescente não era mais virgem.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado não confessou a prática delituosa, contudo alegou nunca ter praticado relações sexuais com a vítima durante o envolvimento amoroso. relacionamento amoroso, praticava relações sexuais com Caio.

O exame de corpo de delito atestou que a adolescente não era mais virgem.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado não confessou a prática delituosa, contudo alegou nunca ter praticado relações sexuais com a vítima durante o envolvimento amoroso.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO:

A denúncia foi recebida no dia 18/03/2019.

O Ministério Público apresentou pedido de prisão preventiva em desfavor do acusado, em razão de ter sido provocado pelo Conselho Tutelar de Chaves, com relatos de ameaças do acusado à vítima e a seus familiares.

Em 26/03/2019, foi decretada a prisão preventiva do Paciente, que permaneceu em liberdade até a data da realização de audiência de instrução e julgamento, quando foi recolhido à carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Chaves, onde se encontra recolhido até a presente data.

(...).” <sic>

Diante de todo esse contexto, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo por ora medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/03/2020